Tribunal: TJMT
Processo: 1029465-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029465-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), IVAN CARLOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 09.603.555/0001-00 (AGRAVADO), JULIANA DEPIZOL CASTILHO DOS PASSOS - CPF: 346.828.818-25 (ADVOGADO), RAFAEL CENAMO JUNQUEIRA - CPF: 316.561.198-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito empresarial e processual civil. agravo de instrumento. impugnação de crédito em recuperação judicial. alegação de nulidade por ausência de fundamentação. inocorrência. prévia homologação de plano de recuperação extrajudicial. descumprimento. perda de eficácia da novação. apuração do crédito pelo administrador judicial. regularidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por sociedades integrantes do Grupo Colombo, em recuperação judicial, contra decisão que acolheu incidente de impugnação de crédito, determinando a majoração do crédito do agravado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e (ii) se deve prevalecer a novação decorrente do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), ainda que descumprido, ou se é válida a apuração do crédito conforme atualização realizada pelo Administrador Judicial no âmbito da atual recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada adotou os fundamentos do Administrador Judicial, apresentando motivação suficiente. Não há violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

4. A homologação do PRExtra não subsiste diante do descumprimento, reconhecido em decisão anterior da recuperação judicial, o que retira a eficácia da novação.

5. O crédito encontra-se devidamente comprovado por notas fiscais e documentos apresentados, sendo sua quantificação realizada pelo Administrador Judicial com critérios uniformes de correção monetária e juros.

6. A tentativa das recuperandas de impor os parâmetros do plano extrajudicial descumprido revela-se incompatível com o art. 9o, II, da L. no 11.101/2005, que exige atualização até a data do pedido da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão adota as conclusões do Administrador Judicial e do Ministério Público. 2. Descumprido o plano de recuperação extrajudicial, perde eficácia a novação nele prevista. 3. O crédito sujeito à recuperação judicial deve ser apurado pelo Administrador Judicial, atualizado até a data do pedido, nos termos do art. 9o, II, da L. no 11.101/2005."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras - todas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no 1036405-72.2024.8.11.0041, formulado por IVAN CARLOS COMÉRCIO DE ROUPAS, julgou procedente o pedido, para majorar o crédito de titularidade do impugnante no Quadro Geral de Credores para a quantia de R$ 1.211.220,62 (um milhão, duzentos e onze mil, duzentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), na Classe IV – Microempresa (cf. Id. no 188333577 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1o, IV do CPC, alegando que o magistrado não enfrentou todos os pontos controvertidos apresentados pelas partes.

Argumentam, ainda, que houve desrespeito à coisa julgada formada pela homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) em 03/03/2017, nos autos do processo no 1058981-40.2016.8.26.0100, que tramitou perante a 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

No mérito, alegam que o crédito do agravado foi novado pela homologação do PRExtra, ao qual ele expressamente aderiu, devendo ser calculado com base nos parâmetros da Opção A do referido plano, que prevê deságio de 30%, correção pela TR e juros anuais de 1,5%.

Sustentam que a decisão agravada desconsiderou a novação operada e a força vinculante da homologação do PRExtra, em violação ao art. 59 da Lei no 11.101/05.

Requerem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que seja mantido o crédito na relação de credores no valor originalmente apresentado pelas Recuperandas, de R$ 551.247,00 (quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais).

Nas contrarrazões o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 312333862).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que, “o crédito se encontra devidamente comprovado pelos documentos juntados nos autos, os quais demonstram a inadimplência dos títulos, bem como nas notas fiscais acostadas na juntada do id. 166167539, que comprovam a efetiva relação comercial entre as partes, representando relação comercial preexistente ao pedido de recuperação judicial”.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto pelo Grupo Colombo, contra decisão proferida nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no 1036405-72.2024.8.11.0041, formulado pelo credor, ora agravado, julgou procedente o pedido, para majorar o crédito de titularidade do impugnante no Quadro Geral de Credores para a quantia de R$ 1.211.220,62 (um milhão, duzentos e onze mil, duzentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), na Classe IV – Microempresa (cf. Id. no 188333577 dos autos de origem).

A decisão agravada, com apoio no parecer elaborado pelo Administrador Judicial, acolheu a impugnação sob os seguintes fundamentos:

A recuperação judicial tem como finalidade assegurar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, preservando a empresa, sua função social e os interesses dos credores, conforme disposto no art. 47 da Lei No 11.101/2005.

Conforme a inteligência art. 9o da Lei No 11.101/2005, a habilitação de crédito deve ser instruída com documentos comprobatórios da existência, origem, valor e classificação do crédito.

No presente caso, em análise dos documentos acostados com a exordia, conclui-se que a habilitante comprovou a existência de crédito decorrente de fornecimento mercantil anterior ao pedido de recuperação judicial, cujo valor original era de R$735.746,25, conforme ID.166167527 e seguintes.

Outrossim, verifica-se que o Administrador Judicial procedeu à análise técnica e promoveu a atualização monetária, com base no índice adotado pelo TJMT e juros de 1% ao mês, resultando no valor de R$1.211.220,62, o qual deve prevalecer, em virtude da uniformização do critério de atualização dos créditos sujeitos ao processo, conforme ID.169713060.

Não se vislumbra qualquer irregularidade quanto à origem do crédito, tampouco foi identificada incompatibilidade entre os documentos apresentados e o valor apurado.

A manifestação do Ministério Público corrobora essa conclusão, ao reconhecer expressamente o cumprimento dos requisitos legais para a habilitação, destacando que o Administrador Judicial apresentou planilha pormenorizada e completa.

A ausência de planilha inicial foi suprida por documentação posterior de natureza técnica, de modo que não há óbice à análise do mérito.

Assim, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 9o, II, da Lei No 11.101/2005, e não havendo controvérsia jurídica relevante, é de rigor o acolhimento do pedido.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MOCA JEANS CONFECÇÕES LTDA, para DETERMINAR a inclusão do crédito no valor de R$1.211.220,62 (um milhão, duzentos e onze mil, duzentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), na Classe IV – Microempresa, no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do GRUPO COLOMBO, nos termos do art. 41, inciso IV, da Lei No 11.101/2005.

Embora concisa, a decisão agravada deu resposta suficiente a fundamentar o acolhimento da pretensão do credor/agravado de que seu crédito fosse calculado conforme planilha pormenorizada apresentada pelo Administrador Judicial, que concluiu pela existência de crédito em favor da habilitante no valor atualizado de R$ 1.211.220,62, devidamente atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (04/02/2020), com correção monetária pelo TJMT e juros de 1% ao mês, e opinou por sua inclusão na Classe IV – Microempresa.

O fato de a decisão não ter acolhido a tese defendida pelas Agravantes não significa ausência de fundamentação. O magistrado, ao adotar as conclusões do Administrador Judicial, corroboradas pelo Ministério Público, enfrentou a questão controvertida de forma suficiente, não havendo que se falar em violação ao art. 489, §1o, IV do CPC.

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, “a celeridade na habilitação de créditos representa não apenas economia processual, mas verdadeira concretização do princípio constitucional da razoável duração do processo. No ambiente recuperacional, cada ato que otimiza o processo significa maior probabilidade de soerguimento empresarial e preservação da atividade econômica” (cf. Id. no 315702863).

Quanto à alegação de desrespeito à coisa julgada formada pela homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), também não merece prosperar, pois, sobreveio decisão nos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041, proferida em 23/11/2022, que reconheceu a perda de eficácia da novação dos créditos em face do descumprimento do plano de recuperação extrajudicial.

Este fato crucial foi convenientemente omitido pelas agravantes em suas razões recursais, o que por si só já enfraquece substancialmente sua argumentação. A própria existência de um novo pedido de recuperação judicial, desta vez judicial e não extrajudicial, mostra que o PRExtra não alcançou seus objetivos, tendo sido descumprido.

As agravantes também defendem que o crédito do agravado deve ser mantido no valor originalmente apresentado (R$ 551.247,00), calculado conforme os termos do PRExtra, com deságio de 30%, correção pela TR e juros anuais de 1,5%.

Ocorre que, o crédito em questão está devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos originários, que demonstram a inadimplência dos títulos e a efetiva relação comercial entre as partes, representando relação preexistente ao pedido de recuperação judicial.

O Administrador Judicial, figura imparcial e de confiança do Juízo, realizou apuração técnica e detalhada do crédito, utilizando como parâmetros a atualização monetária pela tabela do TJMT e juros de 1% ao mês desde 10/06/2016 até a data do pedido de recuperação judicial (04/02/2020), conforme documento vinculado ao Id. no 169713060 dos autos de origem.

Importante ressaltar que a habilitação de crédito não buscou desconsiderar eventual novação operada pelo PRExtra, mas sim garantir que o crédito fosse corretamente reconhecido e quantificado no âmbito da atual Recuperação Judicial.

O artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05 estabelece que o valor do crédito para fins de habilitação deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, procedimento que foi rigorosamente seguido pelo Administrador Judicial.

Ademais, como já mencionado, a decisão proferida em 23/11/2022 nos autos da Recuperação Judicial reconheceu a perda de eficácia da novação dos créditos em face do descumprimento do plano de recuperação extrajudicial; sendo assim, mesmo que se considerasse a novação operada pelo PRExtra, esta já não produziria efeitos em razão do seu descumprimento.

A tentativa das agravantes de impor as condições de pagamento do plano extrajudicial (deságios e juros específicos da Opção A) ao valor a ser inscrito no Quadro Geral de Credores da atual Recuperação Judicial revela-se como manobra para subestimar o crédito do agravado e desvirtuar o propósito da Lei no 11.101/05, que busca a equidade e a transparência na formação do passivo.

Por fim, destaco que a decisão agravada, ao determinar a retificação do crédito do agravado no valor apurado pelo Administrador Judicial, apenas garantiu a regularidade e a completude do Quadro Geral de Credores, essencial para o bom andamento do processo recuperacional. Negar tal retificação com base em um argumento de novação que ignora a falha no reconhecimento do crédito dentro da própria recuperação judicial e o descumprimento do PRExtra seria chancelar um prejuízo indevido ao agravado e desvirtuar o instituto da habilitação de crédito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025